Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DEVINO DA CUNHA - CPF: 486.763.221-04 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MANOEL DEVINO DA CUNHA - CPF: 486.763.221-04 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. HISTÓRICO DE PAGAMENTO. FATURAS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA OI S/A.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor postula declaração de inexistência de débito nos valores de R$ 538,89 (quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) inserido nos órgãos de proteção ao crédito, além de reparação por danos morais, uma vez que não possui qualquer relação jurídica junto à ré capaz de ensejar o registro indevido.

2.

Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação da linha telefônica fixa no 65 – 3695-3066 desde
08/11/2006 a 13/04/2021
, a qual deu origem a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Com efeito, se a empresa digitaliza histórico de consumo, com diversos pagamentos realizados, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da autora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

6.

Insurgência recursal da parte Autora apenas para majorar a condenação em danos morais. Prejudicado em razão da reforma da sentença.

7.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA OI S/A. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor postula declaração de inexistência de débito nos valores de R$ 538,89 (quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) inserido nos órgãos de proteção ao crédito, além de reparação por danos morais, uma vez que não possui qualquer relação jurídica junto à ré capaz de ensejar o registro indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

Inconformada, a OI S/A apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Por sua vez, o Autor se insurge apenas em relação ao
quantum
arbitrado na sentença, postulando pela majoração da condenação, além da condenação autônoma em dano temporal.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a Autora não nega de forma clara a inexistência de relação jurídica entre as partes em sua peça inaugural, se limita a relatar que o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito é indevido.

Ocorre que e
m sede de defesa, a Recorrente/Recorrida, trouxe
telas sistêmicas de seu sistema interno informando a contratação da linha telefônica no 65-3695-3066 desde 08/11/2006 a 13/04/2021, oportunidade em que apresentou histórico de contas onde é possível observar o pagamento de diversas faturas.

Ainda, as faturas de consumo eram encaminhadas mensalmente para o endereço declinado pelo Autor na petição inicial como sendo seu domicílio, qual seja: Rua três, no 09, quadra 05, Jardim Tarumã, Várzea Grande/MT.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.

12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas de consumo, nas quais constam pagamentos realizados, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Vale lembrar que, o contrato de telefonia é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Destarte, o histórico de consumo e sistema interno da ré onde constam vários pagamentos, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída ao autor.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Além disso, não há qualquer comunicação do autor às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
OI S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MANOEL DEVINO DA CUNHA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente
MANOEL DEVINO DA CUNHA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator